Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734863-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Renata Santana da Silva contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0714811-23.2022.8.07.0020, ID no 137217761). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 40389394). 3. Na origem, em 18/10/2022, foi proferida sentença declarando extinto o processo, sem resolução do mérito (ID no 140135446). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6 O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (autos no 0714811-23.2022.8.07.0020) foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID no 140135446). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 9. A agravante também não providenciou o preparo, mesmo regularmente intimada, sendo mais um motivo para não conhecer o recurso, diante da deserção (ID no 40969289 e ID no 41379599). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal e da sua deserção (CPC, art. 932, III c/c art. 1.007). 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO